Tribunal: TJBA
Processo: 8004825-46.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004825-46.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANDYRA MARIA DA SILVA Advogado(s): JAIR MOISES SILVA CASTRO APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s):EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE COM FIM DE LIMINAR COLETIVA. PARCELAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta contra GEAP Autogestão em Saúde. A autora impugna os reajustes aplicados ao plano de saúde após a revogação de liminar coletiva que limitava a contribuição mensal, bem como questiona a legalidade do parcelamento de valores retroativos sem sua expressa anuência. Requer a nulidade das cobranças, restituição em dobro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados pela GEAP após a revogação de medida liminar proferida em ação coletiva são válidos e não configuram abusividade; (ii) estabelecer se o parcelamento de valores retroativos referente aos meses de janeiro a março de 2019 depende de anuência expressa da beneficiária e se enseja restituição em dobro ou indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A GEAP, por se tratar de entidade de autogestão em saúde, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula nº 608 do STJ, sendo regida pelo direito civil comum e pela Lei nº 9.656/98. A revogação da liminar anteriormente concedida em ação coletiva autorizou a GEAP a retomar a cobrança integral das mensalidades, conforme valores aprovados por seu conselho administrativo, afastando a alegação de aumento abusivo. Os reajustes encontram respaldo em estudos atuariais e financeiros voltados à sustentabilidade do plano, sendo compatíveis com os parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANS e pela Lei nº 9.656/98. O parcelamento das diferenças devidas foi objeto de acordo entre sindicato e operadora, sendo facultativa a adesão. A autora, ao realizar o pagamento de 11 das 12 parcelas, manifestou consentimento tácito e voluntário. A inadimplência da última parcela justifica, nos termos contratuais, o cancelamento do plano de saúde, não configurando ato ilícito ou arbitrário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Entidade de autogestão em saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas de direito civil e a Lei nº 9.656/98. A revogação de liminar coletiva autoriza a retomada da cobrança integral das mensalidades, sem configurar abusividade. A adesão ao parcelamento de valores retroativos presume-se com o pagamento voluntário das parcelas acordadas entre sindicato e operadora. Inexistindo cobrança indevida ou má-fé, é incabível a restituição em dobro. O inadimplemento contratual justifica o cancelamento do plano e não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Súmula nº 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8082668-39.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 12.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004825-46.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante JANDYRA MARIA DA SILVA e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora